Tribunal: TJDFT
Processo: 0721776-85.2024.8.07.0007
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-03-06
Data de publicação: 2025-03-19

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. DOIS RÉUS. ABSOLVIÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. QUANTUM DE EXASPERAÇÃO. DIFERENÇA ENTRE AS REPRIMENDAS MÍNIMA E MÁXIMA EM ABSTRATO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. A tese absolutória não deve ser acolhida, vez que as provas produzidas ao longo da instrução criminal são consistentes e suficientes para sustentar o decreto condenatório, evidenciando que os réus agiram de forma consciente e voluntária, tendo como objetivo a subtração dos bens das vítimas.
2. A jurisprudência é firme no sentido de que a palavra das vítimas, em crimes contra o patrimônio, quando apresentadas de maneira firme e coerente, revestem-se de importante força probatória, sendo aptas a embasar o decreto condenatório quando confrontadas entre si e pelas demais provas dos autos.
3. Diante da inexistência de previsão legal específica para o aumento da pena na primeira fase da dosimetria, a jurisprudência admite a fração de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre as penas máxima e mínima cominadas ao delito, para cada circunstância judicial negativa, por ser razoável e proporcional.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido.